Tribunal: TJMT
Processo: 0005125-46.2019.8.11.0051
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0005125-46.2019.8.11.0051
RECORRENTE: MARTINHO DANTAS FALCAO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0005125-46.2019.8.11.0051
RECORRENTE: MARTINHO DANTAS FALCAO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Do recurso especial
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARTINHO DANTAS FALCAO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso ministerial e negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 94068525):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/06 [PRIMEIRO FATO]; ARTIGO 129, § 9.o, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI N.o 11.340/06 [SEGUNDO FATO] E ARTIGO 333, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL [TERCEIRO FATO] – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1) PRELIMINAR DE ILICITUDE DA COLHEITA PROBATÓRIA ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A BUSCA E APREENSÃO - ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – 2) MÉRITO – 2.1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E DE LESÃO CORPORAL, ALÉM DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO [ART. 28 DA LEI N.o 11.343/2006] – INVIABILIDADE – DOLO MANIFESTO NA CONDUTA DO AGENTE AO OFERECER A VANTAGEM INDEVIDA – AUTORIA DA LESÃO CORPORAL ASSEGURADA PELO ACERVO PROBATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES ACOMPANHADOS DE PETRECHO SABIDAMENTE UTILIZADO NO COMÉRCIO MALSÃO – 2.2) INTENÇÃO MINISTERIAL EM VER AS PENAS-BASES DE TODOS OS DELITOS ESTABELECIDAS EM PATAMARES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL – APENAS O CRIME DO ARTIGO 129, § 9.o DO CÓDIGO PENAL CONTOU COM MOTIVO [CIÚME] QUE REALMENTE EXTRAPOLOU A ORDINARIEDADE DO TIPO – 2.3) REQUERIMENTO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA FIGURA PRIVILEGIADA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA – FRAÇÃO DE METADE QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL À VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS – 2.4) SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OBSTADAS PELA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 44, I DO CP - 2.5) RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SOMATÓRIA DAS PENAS DE MULTA PROCEDIDA EM VIRTUDE DE PLEITO MINISTERIAL - APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE.
1) Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há que se falar em ilicitude. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão In casu, incontroverso que a prisão em flagrante do apelante, ao menos em um primeiro momento, se deu pela prática do crime de lesão corporal mediante violência doméstica, ex vi do artigo 129, § 9.o do Código Penal e, quando da lavratura do boletim de ocorrência sobreveio não só a denúncia anônima via 190, mas em busca pessoal foi encontrada droga, significativa quantidade de dinheiro e bilhete com anotações de valores que aparentavam ser relativos à mercancia de entorpecentes, tudo em poder do réu;
2.1) As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da busca pessoal e no domicílio do apelante, aliadas ao depoimento judicial do policial que atendeu à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico; corrupção passiva e lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, afastando-se os pleitos absolutórios e de desclassificação;
2.2) Considerando que apenas o crime do artigo 129, § 9.o do Código Penal possui circunstância judicial [motivo caracterizado pelo ciúme], reveladora de especial reprovabilidade no contexto de violência doméstica contra a mulher, exorbitando a ordinariedade do tipo, assiste razão ao Parquet quando vindica seu desabono a fim de exasperar a sanção basilar. Lado outro, as demais penas-bases, deverão permanecer nos patamares mínimos legais pela carência de fundamentação hábil aos recrudescimentos postulados;
2.3) Não merece acolhimento o pedido de incidência da fração máxima de diminuição pela figura privilegiada do delito de tráfico de entorpecente [reconhecida na r. sentença e aplicada em 1⁄2 - metade], ante a sua proporcionalidade com a diversidade de drogas apreendidas [total de três tipos: pasta-base de cocaína; maconha e cocaína em pó], de modo que não tendo o legislador especificado os parâmetros para a escolha da fração, firmou a jurisprudência que devem nortear a sua escolha as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, especialmente o artigo 42 da Lei de Drogas;
2.4) Uma vez inalteradas as penas de reclusão nesta instância [o patamar final permanece superior a quatro anos], inviabiliza-se sua substituição por restritiva de direitos, ex vi do artigo 44, I do Código Penal, o que também se impede com relação à pena de detenção, por se tratar de delito praticado com violência, nos moldes do óbice constante do mesmo normativo;
2.5) Merece ser acolhido o pleito ministerial de retificação da pena de multa, se realmente verificada a presença de erro material quando da sua somatória para aplicação do concurso material de crimes.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de que “a prova utilizada para a condenação do Recorrente, a exemplo de entorpecentes, dinheiro e bilhete com anotações, fora obtida mediante ingresso policial em seu domicílio, em período noturno, desautorizadamente, à míngua de mandado judicial e ausentes fundadas razões a indicar, de maneira satisfatória e objetiva, situação de flagrância e cuja urgência em sua cessação demandaria ação imediata.” (Id. 103551998)
Ao final, o recorrente pugna pela sua absolvição, tão-somente quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, “em razão da ilicitude da prova obtida mediante invasão domiciliar (...).” (Id. 103551998)
Ademais, consigna-se que fora interposto recurso extraordinário, simultaneamente, por suposta contrariedade ao artigo 5o, XI e LVI, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (Id. 103689453).
Contrarrazões (Id. 104834972).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao apelo defensivo, no que tange à alegação de nulidade das provas obtidas através do ingresso irregular dos policiais na residência do recorrente, consignou que:
“No presente caso, incontroverso que a prisão em flagrante do apelante, ao menos em um primeiro momento, se deu pela prática do crime de lesão corporal mediante violência doméstica, ex vi do artigo 129, § 9.o do Código Penal. Entretanto, não só a denúncia anônima [apresentada via 190 no momento que era lavrado o boletim de ocorrência do primeiro crime, noticiando que no interior do bar de propriedade do recorrente havia uma significativa quantidade de drogas que eram por ele comercializadas, apontando-se inclusive os locais em que os entorpecentes estariam guardados] como a busca pessoal reportaram a prática do crime de tráfico de drogas, mesmo porque em poder de MARTINHO DANTAS FALCÃO foi encontrada uma porção de pasta-base de cocaína, além da quantia de R$ 741,00 [setecentos e quarenta e um reais] em espécie e um bilhete com anotações de valores que aparentavam ser relativos à mercancia de entorpecentes.
Considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, sobreleva inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão.
Ademais, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.
Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante utilizou para ocultar o entorpecente.
Nesse sentido já se pronunciou o Pretório Excelso:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NOS ARTIGOS 30 E 32 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO PELAS LEIS 11.706/2008 E 11.922/2009. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA...havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente...” (STF – RHC 128281, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015) – destaquei.
Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a entrada dos agentes policiais no estabelecimento comercial de propriedade do apelante, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.
Com essas considerações, REJEITO a preliminar de ilicitude arguida, restando prejudicado o intento absolutório dela decorrente.” (Id. 94068521).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, pleiteia o recorrente que seja reformado o acórdão combatido, para absolvê-lo do crime de tráfico de drogas, diante da ilicitude das provas obtidas através de invasão domiciliar.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Do recurso extraordinário
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por MARTINHO DANTAS FALCAO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso ministerial e negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 94068525):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/06 [PRIMEIRO FATO]; ARTIGO 129, § 9.o, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI N.o 11.340/06 [SEGUNDO FATO] E ARTIGO 333, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL [TERCEIRO FATO] – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1) PRELIMINAR DE ILICITUDE DA COLHEITA PROBATÓRIA ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A BUSCA E APREENSÃO - ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – 2) MÉRITO – 2.1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E DE LESÃO CORPORAL, ALÉM DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO [ART. 28 DA LEI N.o 11.343/2006] – INVIABILIDADE – DOLO MANIFESTO NA CONDUTA DO AGENTE AO OFERECER A VANTAGEM INDEVIDA – AUTORIA DA LESÃO CORPORAL ASSEGURADA PELO ACERVO PROBATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES ACOMPANHADOS DE PETRECHO SABIDAMENTE UTILIZADO NO COMÉRCIO MALSÃO – 2.2) INTENÇÃO MINISTERIAL EM VER AS PENAS-BASES DE TODOS OS DELITOS ESTABELECIDAS EM PATAMARES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL – APENAS O CRIME DO ARTIGO 129, § 9.o DO CÓDIGO PENAL CONTOU COM MOTIVO [CIÚME] QUE REALMENTE EXTRAPOLOU A ORDINARIEDADE DO TIPO – 2.3) REQUERIMENTO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA FIGURA PRIVILEGIADA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA – FRAÇÃO DE METADE QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL À VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS – 2.4) SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OBSTADAS PELA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 44, I DO CP - 2.5) RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SOMATÓRIA DAS PENAS DE MULTA PROCEDIDA EM VIRTUDE DE PLEITO MINISTERIAL - APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE.
1) Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há que se falar em ilicitude. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão In casu, incontroverso que a prisão em flagrante do apelante, ao menos em um primeiro momento, se deu pela prática do crime de lesão corporal mediante violência doméstica, ex vi do artigo 129, § 9.o do Código Penal e, quando da lavratura do boletim de ocorrência sobreveio não só a denúncia anônima via 190, mas em busca pessoal foi encontrada droga, significativa quantidade de dinheiro e bilhete com anotações de valores que aparentavam ser relativos à mercancia de entorpecentes, tudo em poder do réu;
2.1) As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da busca pessoal e no domicílio do apelante, aliadas ao depoimento judicial do policial que atendeu à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico; corrupção passiva e lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, afastando-se os pleitos absolutórios e de desclassificação;
2.2) Considerando que apenas o crime do artigo 129, § 9.o do Código Penal possui circunstância judicial [motivo caracterizado pelo ciúme], reveladora de especial reprovabilidade no contexto de violência doméstica contra a mulher, exorbitando a ordinariedade do tipo, assiste razão ao Parquet quando vindica seu desabono a fim de exasperar a sanção basilar. Lado outro, as demais penas-bases, deverão permanecer nos patamares mínimos legais pela carência de fundamentação hábil aos recrudescimentos postulados;
2.3) Não merece acolhimento o pedido de incidência da fração máxima de diminuição pela figura privilegiada do delito de tráfico de entorpecente [reconhecida na r. sentença e aplicada em 1⁄2 - metade], ante a sua proporcionalidade com a diversidade de drogas apreendidas [total de três tipos: pasta-base de cocaína; maconha e cocaína em pó], de modo que não tendo o legislador especificado os parâmetros para a escolha da fração, firmou a jurisprudência que devem nortear a sua escolha as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, especialmente o artigo 42 da Lei de Drogas;
2.4) Uma vez inalteradas as penas de reclusão nesta instância [o patamar final permanece superior a quatro anos], inviabiliza-se sua substituição por restritiva de direitos, ex vi do artigo 44, I do Código Penal, o que também se impede com relação à pena de detenção, por se tratar de delito praticado com violência, nos moldes do óbice constante do mesmo normativo;
2.5) Merece ser acolhido o pleito ministerial de retificação da pena de multa, se realmente verificada a presença de erro material quando da sua somatória para aplicação do concurso material de crimes.”
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação ao artigo 5o, XI e LVI, da Constituição Federal, ao argumento de que “à denúncia anônima recebida e à apreensão de entorpecentes, valor em dinheiro e bilhete contendo anotações aparentemente relativos a mercancia de drogas, na busca pessoal realizada no Recorrente, tais fatos, por si só, não se afiguram motivo suficiente a indicar, de modo objetivo, que estivesse em curso a prática de tráfico de entorpecentes no interior do domicílio deste último, muito menos que não se pudesse aguardar a realização de diligências investigativas para a sua constatação, tampouco a urgência da invasão policial visando a sua cessação.”
Ao final, requer que seja declarada nula a busca domiciliar realizada em sua residência, bem como de todas as provas derivadas do ato, e, “Que seja declarada a consequente ABSOLVIÇÃO do Recorrente, por absoluta falta de provas do delito imputado.” (Id. 103569652).
Recurso tempestivo (Id. 103689453).
Contrarrazões (Id. 104834974).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Ab initio, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No presente caso, quanto a tese de nulidade das provas produzidas durante a busca domiciliar realizada em sua residência, o recorrente pretende rever o entendimento do acórdão impugnado, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO (CF, ART. 5o, XI) – BUSCA DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL – OCORRÊNCIA DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – POSTERIOR DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA – ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE – DECISÃO QUE SE AJUSTA A ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 603.616/RO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1216502 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 14-05-2020 PUBLIC 15-05-2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. A CONSTATAÇÃO DO FLAGRANTE POSTERIOR AO INGRESSO NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A MEDIDA EXCEPCIONAL (TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1317063 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, no que tange a tese supracitada fica vedada a análise pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Outrossim, da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, extrai-se que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
Além disso, para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar as controvérsias que lhe são suscitadas, é indispensável que a violação ao postulado constitucional ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Sobre o assunto:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020) (negritei)
Desta feita, no que tange a tese de ofensa ao artigo 5o, XI e LVI, da Constituição Federal, ante a nulidade das provas obtidas através de invasão domiciliar, verifica-se a necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente a espécie, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, portanto, obstado também a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, admito o recurso especial e inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça